Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716916-41.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVAN PESSOA RIBEIRO APELADO: BANCO INTER SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, EDIVAN PESSOA RIBEIRO, em face da r. sentença proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO INTER S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO S.A., BANCO BMG S.A, LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos seguintes termos: “EDIVAN PESSÔA RIBEIRO propôs ação de obrigação de fazer em desfavor de BANCO INTER S., SABEMI SEGURADORA S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL, BANCO BRADESCO S.A., BANCO BMG S.A e LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., alegando ser servidor público militar do Distrito Federal, e que contraiu empréstimos com os réus, cujas parcelas somadas, ultrapassam o percentual de 55% dos seus rendimentos, e por isso, não tem conseguido se manter e à sua família. Ao fim, requer a limitação dos descontos à 30% de sua renda, e que as parcelas sejam cobradas por meio de boletos bancários, e não através de desconto realizado na sua conta corrente. Decido. A norma do artigo 337, §3o do CPC estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso. Então, ocorre litispendência quando se reproduz ação idêntica a uma que se encontra em curso, com identidade de partes, pedido e causa de pedir. No caso, este processo é idêntico ao de n. 0713328-26.2024.8.07.0007, em tramitação neste Juízo. Isto porque as partes litigantes são as mesmas, tanto o pedido como a causa de pedir, consubstanciada no superendividamento do autor. Logo, é imperioso reconhecer a existência de litispendência entre as ações. Esclareça-se, ademais, que conquanto o processo 0713328-26.2024.8.07.0007 tenha sido extinto, por falta de pressupostos processuais, a sentença foi publicada no dia 10/07/2024, de sorte que não houve o transcurso do prazo recursal, e por consequência o trânsito em julgado, além de não ter havido pedido expresso de renúncia ao prazo recursal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, V do CPC/2015. Custas pelo autor, porque também deixou de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, auferindo, ademais, renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem honorários, porquanto não houve citação. Transitada em julgado, e após o pagamento das custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente.” Apelação interposta pela autora (ID n. 65218683), na qual requer a concessão da gratuidade de justiça e que seja dado prosseguimento ao feito para reconhecer a situação de superendividamento. DECIDO. Verifica-se nos autos, conforme certificado no ID n. 65218674, que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe na data de 23/07/2024, sendo, portanto, sua data de publicação em 24/07/2024. Com isso, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso iniciou-se em 25/07/2024, alcançando seu prazo fatal em 14/08/2024. Sendo assim, tendo o recurso sido interposto no dia 19/08/2024, apresenta-se o apelo intempestivo. Diante disso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, tendo em vista que manifestamente intempestiva. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024 09:05:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora